Tribunal: TCU
Processo: 034.259/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12201/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.259/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cid Nelson Hastenreiter (XXX.151.177-XX); Cleber Vargas (XXX.725.617-XX); Decemira das Gracas Marriel da Silva (XXX.057.117-XX); Luiz Octavio Sampaio Val de Oliveira (XXX.531.327-XX); Maria Lucia Azevedo (XXX.080.857-XX); Maria Thereza Barboza Dias (XXX.724.367-XX); Marisa da Cruz Melo (XXX.091.717-XX); Robert Frederic Woolley de Mendonca (XXX.586.427-XX); Sergio Pinho Costa Fernandes (XXX.121.647-XX); Sueli Ramalho de Sousa (XXX.139.557-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.